Tribunal: STF
Processo: ADI 6940
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REMUNERAÇÃO DE AUDITOR DE TRIBUNAL DE CONTAS DURANTE A SUBSTITUIÇÃO DE CONSELHEIRO E NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA À DE MEMBRO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL DE MAIOR ENTRÂNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta contra lei estadual que autoriza Auditores do Tribunal de Contas do Estado de Roraima a receberem a mesma remuneração de Conselheiros do Tribunal de Contas e de Juízes de Direito de entrância final, quando em substituição ou no exercício das demais atribuições da judicatura, respectivamente. A Procuradoria-Geral da República alega que a norma violaria o princípio da vedação de vinculação remuneratória, equiparando de forma indevida os vencimentos dos Auditores aos dos Conselheiros e membros do Poder Judiciário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a lei estadual que permite ao Auditor de Tribunal de Contas receber a mesma remuneração que o Conselheiro quando o substitui temporariamente; e (ii) determinar se é constitucional o recebimento, por Auditores, dos mesmos vencimentos de Juízes de Direito de entrância final ao exercerem as suas atribuições.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A lei que autoriza o Auditor de Tribunal de Contas a receber a mesma remuneração do Conselheiro, quando em sua substituição, não infringe o princípio da vedação de equiparação remuneratória. A equiparação ocorre apenas durante o exercício temporário das mesmas funções, justificando-se por critério de isonomia.



    4. O art. 73, § 4º, da Constituição Federal estabelece que, no exercício das atribuições da judicatura, o Auditor de Tribunal de Contas terá as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos de Juiz do Tribunal Regional Federal. Essa previsão deve ser aplicada aos estados por força do art. 75 da Carta Federal, garantindo aos Auditores o mesmo padrão remuneratório de Magistrados para assegurar sua independência e imparcialidade.



    5. A manutenção da paridade remuneratória dos Auditores no exercício das atribuições da judicatura visa preservar a isonomia funcional e a segurança jurídica no desempenho das funções do julgamento de contas, assegurando um tratamento simétrico ao concedido aos membros da magistratura.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Pedido improcedente.



    Tese de julgamento: “1. A lei estadual que permite ao Auditor de Tribunal de Contas receber a mesma remuneração de Conselheiro, quando em substituição temporária, é constitucional, pois a equiparação se justifica pelo exercício das mesmas funções de forma temporária. 2. A lei que assegura ao Auditor de Tribunal de Contas, no exercício das atribuições da judicatura, os mesmos vencimentos de Juiz de Direito de última entrância é constitucional, em observância aos arts. 73, § 4º, e 75 da Constituição Federal, garantindo independência e imparcialidade no exercício do julgamento das contas”.



    __________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 73, § 4º, e 75.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 134 MC/RS, Rel. Min. Paulo Brossard; ADI 507/AM, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 1.067/MG, Rel. Min. Carlos Velloso; ADI 3.977/BA, Rel. Min. Marco Aurélio; ADIs 6.939/GO, 6.944/RO, 6.947/MS e 6.950/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ADI 6.951/CE, Rel. Min. Edson Fachin; ADI 6.941/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes.